Tribunal: TJDFT
Processo: 0703535-80.2017.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0703535-80.2017.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: RENATA COSTA FORTES DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo Distrito Federal, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdãos assim ementados: “DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETENCIA DOS JUIZADOS. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE PRECEPTORIA E TUTORIA. PERCENTUAIS. AUMENTO DETERMINADO EM LEI. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 - Incompetência. Complexidade. Perícia. A necessidade de cálculos aritméticos não implica em complexidade da causa, pois as partes podem se valer de pareceres técnicos durante a instrução (art. 35 da Lei 9.099/1995), os quais tem valor probatório. Precedentes (Acórdão n.360576, 20070110978578ACJ, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 2a Turma). Ademais, a prova referente à insuficiência de recursos não se mostra relevante para os fatos do processo. Preliminar que se rejeita. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos. 3 - Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas processuais, na forma do Decreto 500/69. Honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.” (Acórdão 1033949, 07035358020178070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2017, publicado no DJE: 10/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PRÉVIA. INCONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 - Inconstitucionalidade. Ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica (art. 169 da CF) (ADI 3599 / DF - DISTRITO FEDERAL Relator(a): Min. GILMAR MENDES). Questão já examinada em julgamento anterior. A simples intenção de pré-questionar não é fundamento suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração, quando a questão de fundo já foi exaustivamente examinada. 3 - Acórdão. Fundamentação. A fundamentação do acórdão, assim como da sentença, segue os critérios definidos nos art. 2o., 38 e 46 da Lei n. 9.099, de 1995, de modo que não se aplica o art. 486 do CPC ao rito dos Juizados Especiais. O STF já decidiu, em repercussão geral, que: "Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida" (RE 635729 RG / SP, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI). 4 - Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que os embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. 5 - Recurso conhecido, mas não provido.” (Acórdão 1044388, 07035358020178070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 31/8/2017, publicado no DJE: 15/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recorrente afirma que o acórdão recorrido ofende os arts. 98, inciso I, e 169, § 1o, da Constituição Federal de 1988, tendo a vista a necessidade de realização de prova pericial não compatível com o rito célere dos Juizados Especiais, além de inexistência de dotação orçamentária pra permitir o reajuste salarial pleiteado. Requereu o encaminhamento do processo a uma das Varas de Fazenda Pública para julgamento. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Não há contrarrazões, pelo que passo a examinar os demais pressupostos recursais. Com relação à matéria objeto do Recurso Extraordinário, “competência de juizados especiais face à alegação de complexidade da prova”, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que “a questão da alegada necessidade de produção de prova complexa afastar a competência dos Juizados Especiais Cíveis tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009” (tema 433): “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Competência dos juizados especiais. Complexidade da prova. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a competência dos juizados especiais, face à alegação de ser necessária a produção de prova complexa para o deslinde da controvérsia submetida ao Poder Judiciário, versa sobre tema infraconstitucional.” (ARE 640671 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2011, DJe-171 DIVULG 05-09-2011 PUBLIC 06-09-2011 EMENT VOL-02581-02 PP-00345). É, portanto, o caso de não admissibilidade do Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, diante do reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal pela inexistência de repercussão geral. De outro lado, faltou ao Recorrente a comprovação do prequestionamento dos referidos dispositivos constitucionais, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tido por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017), apesar de opostos Embargos Declaratórios. Portanto, a decisão carece do essencial prequestionamento. Incidente, na espécie, óbice da Súmula 282 do STF. Ainda, quanto à suposta violação ao art. 169, §1o, da CF/88, a decisão de ID 19343350 explicitou que “o acórdão que julgou o recurso inominado não enfrentou a questão da ausência de previsão orçamentária”. Por fim, o acórdão recorrido decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Distrital n. 5.249/13), bem como na análise de fatos e provas acostados aos autos. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema, o qual, in casu, trata-se de legislação local, imune ao recurso extremo por força do veto preconizado pelo enunciado 280 da Súmula do STF, bem como encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”). Nesse sentido, in verbis: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 280 E 279/STF. 1. A solução da controvérsia demanda análise de matéria infraconstitucional (Leis distritais nos 3.351/2004, 2.775/2001 e 379/1992) e reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmulas 280 e 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2o, do CPC/1973.” (RE 833769 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-138 DIVULG 22-06-2017 PUBLIC 23-06-2017) ANTE O EXPOSTO, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’ do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 2 de outubro de 2020. aiston henrique de sousa Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal